Tribunal: TJMT
Processo: 1029281-30.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029281-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE RAEL RUSS FERNANDES - CPF: 042.761.497-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FORZAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 26.572.513/0001-60 (AGRAVADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), IRANA SILVA FREITAS - CPF: 874.080.152-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que determinou a suspensão da cobrança das faturas dos serviços de telefonia e a abstenção de inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da pretensão indenizatória.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC e à proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de Decidir:

3.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se a agravante como fornecedora de serviços de telefonia e a agravada como consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A documentação apresentada pela agravada nos autos de origem demonstra a verossimilhança de suas alegações, especialmente quanto ao pedido de desistência da portabilidade dos serviços de telefonia, comprovado por protocolos, e-mails e mensagens via aplicativo questionando a contratação dos serviços.

5. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de manutenção das cobranças indevidas e eventual negativação do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito, o que pode causar prejuízos de difícil reparação, especialmente por se tratar de pessoa jurídica que depende de sua idoneidade financeira.

6. A multa cominatória fixada em R$ 500,00 diários, limitada ao valor da pretensão indenizatória (R$ 5.000,00), mostra-se adequada e proporcional à obrigação imposta, considerando o porte econômico da agravante, uma das maiores operadoras de telefonia do país.

7. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e, por sua natureza inibitória, devem ser aplicadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência para suspensão de cobrança de serviços de telefonia e abstenção de negativação é cabível quando demonstrados elementos suficientes da probabilidade do direito, como protocolos e comunicações questionando a contratação, e o perigo de dano decorrente da possível restrição creditícia. 2. A multa cominatória fixada em valor proporcional ao porte econômico da empresa e limitada ao valor da pretensão indenizatória atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo instrumento adequado para garantir o cumprimento da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10113294320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022; TJ-MT - AC: 10007473420208110006, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023; STJ, REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensação por Danos Morais e Devolução de Indébitos n. 1010488-20.2025.8.11.0040, ajuizada por
FORZAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

A decisão agravada determinou a suspensão da cobrança das faturas dos serviços de telefonia números (66) 99676-2740, (66) 99929-8984, (66) 99965-1666 e (66) 99973-6308, bem como a abstenção de inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da pretensão indenizatória.

Em suas razões recursais (Id. 310219877), a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada foi proferida de forma prematura, sem a devida análise dos fatos; b) a multa diária fixada é excessiva e não estabeleceu prazo razoável para cumprimento da obrigação; c) a cobrança é legítima, pois a agravada não confirmou o procedimento de portabilidade via SMS, o que causou a ativação de linhas provisórias que se tornaram definitivas; d) a agravada não apresentou protocolo válido de atendimento que comprovasse o cancelamento dos serviços.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, a redução da multa diária para R$ 300,00, com limitação ao valor máximo de R$ 2.000,00, bem como a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de Id. 310879360.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 317426866

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensação por Danos Morais e Devolução de Indébitos n. 1010488-20.2025.8.11.0040, ajuizada por
FORZAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal),
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, que determinou a suspensão da cobrança das faturas dos serviços de telefonia e a abstenção de inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da pretensão indenizatória.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a agravante como fornecedora de serviços de telefonia e a agravada como consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tal caracterização implica na aplicação das normas protetivas consumeristas, sem prejuízo das disposições específicas que regem os contratos de prestação de serviços educacionais.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, compulsando os autos de origem (1010488-20.2025.8.11.0040), verifico que a decisão agravada foi proferida com adequada fundamentação e observância dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

A agravante sustenta que a cobrança é legítima, alegando que a agravada não confirmou o procedimento de portabilidade via SMS, o que teria causado a ativação de linhas provisórias que se tornaram definitivas. Contudo, analisando a documentação constante dos autos de origem (Id. 201668722, 201668723 e 201668727), constato que a agravada apresentou elementos suficientes que demonstram a verossimilhança de suas alegações, especialmente quanto ao pedido de desistência da portabilidade dos serviços de telefonia (Id. 201668735).

Os protocolos, e-mails e mensagens via aplicativo questionando a contratação dos serviços, juntados pela agravada, comprovam satisfatoriamente a probabilidade do direito invocado. A narrativa apresentada pela agravante de que houve "inércia" da agravada não afasta a responsabilidade da prestadora de serviços em esclarecer adequadamente os procedimentos e em não ativar linhas sem a devida confirmação do usuário.

O argumento da agravante de que a agravada não apresentou "protocolo válido de atendimento" que corroborasse sua afirmação de cancelamento dos serviços não se sustenta diante do conjunto probatório apresentado, que indica a resistência da empresa em atender à solicitação de cancelamento.

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que a manutenção das cobranças indevidas e a possível negativação do nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito podem causar prejuízos de difícil reparação, especialmente por se tratar de pessoa jurídica que depende de sua idoneidade financeira para o regular desenvolvimento de suas atividades comerciais.

No que concerne à multa cominatória fixada pelo juízo de origem, entendo que o valor de R$ 500,00 diários, limitado ao valor da pretensão indenizatória (R$ 5.000,00), mostra-se adequado e proporcional à obrigação imposta, considerando o porte econômico da agravante, uma das maiores operadoras de telefonia do país.

As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e, por sua natureza inibitória, devem ser aplicadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial. O objetivo da multa não é obrigar o réu a pagar o valor, mas sim fazê-lo cumprir a obrigação na forma específica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de que a multa cominatória seja suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento ilícito, requisitos atendidos na espécie.

Colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA –INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DE TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que
o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.
As astreintes tem amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
Na hipótese, a multa aplicada pelo juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta . Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial.
No entanto, o juiz não fixou teto máximo para a cominação, razão pela qual fixo o limite do valor das astreintes ao valor dado à causa. (TJ-MT 10113294320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022). (Negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR: ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA E VISTORIA – REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA – NÃO OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA A MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese, vislumbra-se a desnecessidade de produção de prova técnica e vistoria, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2 .
Possível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento das obrigações de fazer impostas, todavia, deve ser fixado limite máximo de teto para a multa, em respeito ao princípio da razoabilidade.
(TJ-MT - AC: 10007473420208110006, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023). (Negritei)

Ademais, conforme informado pela própria agravante, a liminar já foi cumprida, o que demonstra a eficácia da medida coercitiva aplicada e afasta a alegação de que o valor seria excessivo ou desproporcional.

Quanto à ausência de prazo para cumprimento da obrigação, embora seja recomendável sua fixação, a omissão não invalida a decisão, especialmente considerando que a agravante já cumpriu a determinação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp 1.819.069/SC, tem entendido que, na ausência de fixação expressa de prazo, deve-se considerar um prazo razoável para o cumprimento, o que, no caso concreto, foi observado pela agravante. De igual modo, a decisão agravada observou a capacidade econômica do devedor, a natureza da obrigação.

Colaciono o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais.
A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9.
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.
(REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

Portanto, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada para reformar a decisão agravada, que se encontra adequadamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025